Tribunal: TJES
Processo: 0001241-54.2014.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001241-54.2014.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

EBGTE
:
ELIANE PAES LORENZONI

EBGDO
:
MU
NICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO E OUTRO

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E COMPLETA. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento aos recursos interpostos pelo Município de Marechal Floriano e pelo Ministério Público para reformar sentença de extinção do processo sem julgamento de mérito, condenando a ré às sanções previstas na Lei nº 8.429/1992. As penalidades incluem a suspensão de direitos políticos por cinco anos, multa civil equivalente ao valor do dano ao erário, proibição de contratar com o Poder Público por cinco anos e ressarcimento integral do dano, além de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão recorrido apresenta vícios de omissão e obscuridade, especialmente em relação à análise da conduta da ré, à aplicação da teoria da causa madura e às alterações procedimentais introduzidas pela Lei nº 14.230/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão no acórdão, pois todas as questões pertinentes foram devidamente analisadas, inclusive o dolo na conduta da ré, a aplicação da teoria da causa madura e a ausência de prejuízo na defesa, decorrente da não observância da fase preliminar prevista na redação original do art. 17, § 7º, da Lei nº 8.429/1992.

Não se verifica obscuridade na decisão, considerando que o acórdão esclareceu que a inexistência da fase preliminar não comprometeu o contraditório e a ampla defesa, haja vista que a ré apresentou contestação, participou de todos os atos processuais e teve oportunidade para influir no convencimento judicial.

A jurisprudência do STJ é clara no sentido de que o magistrado não está obrigado a rebater todas as alegações das partes, sendo suficiente fundamentar adequadamente o entendimento adotado, como foi feito no caso concreto.

A insurgência da embargante evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se confunde com vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistindo fundamentos para a reforma do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência da fase preliminar prevista na redação original do art. 17, § 7º, da Lei nº 8.429/1992 não configura nulidade do processo quando não há prejuízo à ampla defesa e ao contraditório.

A aplicação da teoria da causa madura é legítima quando a causa está em condições de imediato julgamento do mérito, não havendo necessidade de novas provas.

A omissão que justifica embargos de declaração exige que o julgador tenha deixado de examinar questão relevante ao deslinde da controvérsia; alegações genéricas ou inconformismo não configuram vício do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 9º, 10, 188, 4º e 6º; Lei nº 8.429/1992, arts. 10 e 12; CF/1988, art. 37, § 4º; Lei nº 14.230/2021; CPC, art. 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, ARE nº 843.989/PR, Tema nº 1199.

STJ, AgInt no REsp nº 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 13/06/2018.

STJ, REsp nº 1116932/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14/10/2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001241-54.2014.8.08.0055

EBGTE
:
ELIANE PAES LORENZONI

EBGDO
:
MU
NICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO E OUTRO

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, cinge-se o presente recurso em aferir a existência de vícios de omissão e obscuridade no acórdão ID 8163699, relatoriado pela Eminente Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva que deu provimento aos recursos interpostos pelo Município de Marechal Floriano e pelo Ministério Público para condenar a apelada/embargante nas seguintes sanções:
“
a)
suspensão dos direitos políticos por 05 (cinco anos),
b)
pagamento de multa civil no valor correspondente ao dano, abaixo especificado,
c)
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos e,
d)
ressarcimento integral do dano ao erário, consubstanciado no importe de R$ 24.526,17 (vinte e quatro mil quinhentos e vinte e seis reais e dezessete centavos), devendo o valor ser atualizado em posterior liquidação”
, além do pagamento das custas processuais.

P
ois bem.
Co
mo cediço,
a
omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso;
já

a obscuridade é quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação.

C
om isso,
diverso das alegações
da embargante
, não subsistem as alegações de vícios no julgamento, vez que
as matérias suscitadas foram devidamente apreciadas e fundamentado o julgado.

Vejamos trecho do acórdão objurgado:

(...)

Inicialmente, saliento que os fatos narrados da presente lide ocorreram em datas anteriores às alterações introduzidas na Lei nº 8.429/1992 pela Lei 14.230/2021.

Com relação à matéria de fundo, cumpre ressaltar que o juízo “a quo” consignou que, apesar do Autor ter requerido a condenação da Requerida nos moldes previstos nos arts. 10, 11 e 12 da Lei de Improbidade Administrativa, o mesmo pleiteou pelo seu trâmite conforme determina o Código de Processo Civil. Segundo o Magistrado, tal fato causou diversos prejuízos pela parte Ré, que
poderá sofrer sanções severas
sem ser oportunizada a responder a ação

conforme legislação competente
.

Em síntese, entendeu o Juiz primevo que a escolha procedimental adotada pelo Autor da ação não se mostrava adequada, tendo em vista que, além do ressarcimento, pleiteou a condenação da requerida por atos de improbidade, razão pela qual deveria ter sido proposta ação de improbidade administrativa e não ação ordinária, que tramita sob o rito comum.

Sem discriminar detalhadamente os prejuízos sofridos pela Requerida, complementou afirmando que houve desrespeito ao art. 17 da Lei de Improbidade Administrativa, que em seu §7º prevê a notificação do requerido para oferecimento de defesa prévia, no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, somente em caso de recebimento da inicial, o requerido seria citado para apresentar contestação.

Compulsando os autos, de fato não foi realizada a mencionada notificação prévia. Entretanto, a ação foi devidamente recebida, passando a produzir os seus efeitos, e, apesar de ter indeferido a liminar pleiteada, determinou citação da Ré, tendo a mesma exercido o seu direito ao contraditório e à ampla defesa plena, haja vista ter apresentado contestação tempestiva, versando sobre o mérito da ação (suposto ato ímprobo praticado), bem como foi lhe oportunizada a produção de prova e a consequente possibilidade de influir no convencimento do julgador.

Como bem pontuado pelo Ministério Público apelante, é correto afirmar que tal legislação (Lei nº 8.429/1992) estabeleceu UMA AÇÃO DE CONHECIMENTO, PELO RITO ESPECIAL, exclusivamente na primeira fase de seu procedimento, o qual, posteriormente se ordinariza. Complementa concluindo que:

Desse modo, a eleição, por parte do Município de Marechal Floriano, como autor da ação, do processo de conhecimento pelo rito comum
não exclui a possibilidade de apreciação dos pedidos constantes na exordial, inclusive os pertinentes a Lei da Improbidade Administrativa
, tendo em vista que os pedidos atrelados a questão de improbidade e a ação de conhecimento pelo rito ordinário proposta,
não são excludentes e, nem mesmo, incompatíveis entre si.
(GRIFOS ORIGINAIS)

Nessa linha intelectiva, importante consignar que o contraditório antecipado, oportunizado pela aludida defesa prévia, propicia, na realidade, ainda mais morosidade na tramitação dos feitos e, por conseguinte, no provimento judicial definitivo, haja vista que inclui mais uma fase no trâmite processual, contrariando o princípio da efetividade e duração razoável do processo.
Tanto é verdade que a Lei 14.230/2021
, a qual alterou a Lei nº 8.429/1992,
extinguiu a defesa prévia da previsão do §7º do art. 17
, determinando, diretamente após o recebimento da ação, a citação dos requeridos para oferecimento da contestação, no prazo de 30 (trinta) dias.

Logo, a ausência da aludida fase preliminar (defesa prévia), própria da ação de improbidade administrativa, de forma alguma ocasionou prejuízo à defesa da Requerida, tendo a mesma oferecido contestação de mérito (cunho material) e tendo sido intimada de todos os atos subsequentes, ocasiões que pôde contraditar todas as alegações do Município e defender-se da prática do ato ímprobo que lhe foi imputado.

Tal entendimento homenageia a nova sistemática processual inserida no Código de Processo Civil de 2015, a qual valoriza os princípios da instrumentalidade das formas (art. 188) e da primazia da decisão de mérito (arts. 4º e 6º).

O primeiro nos ensina que ainda que o ato processual seja praticado de modo diverso daquele predeterminado pela lei, será convalidado pelo juiz caso atinja sua finalidade essencial, isto é, não cause prejuízo às partes. Assim, a existência do ato processual não se constitui em um fim em si mesmo, mas representa um instrumento utilizado para se atingir determinada finalidade, quando não causa prejuízo às partes, ainda que contenha vício.

Já o princípio da primazia da decisão do mérito está voltado para a superação dos vícios processuais sanáveis, onde o julgador abre oportunidade para que as partes façam a sua correção, possibilitando a análise do mérito e a consequente solução do conflito por meio da decisão judicial. Isso porque, o rito processual foi projetado pelo legislador para resultar em julgamento definitivo de mérito, não podendo o julgador supervalorizar as questões formais colocando-as em um plano superior ao próprio mérito.

Retornando ao caso dos autos, ressalta-se que a ausência da defesa prévia já foi objeto de apreciação do Colendo Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais Pátrios que, a luz da redação original da Lei 8.429/1992, entendiam que a falta da aludida fase preliminar apenas acarretaria a nulidade do processo, nos casos de comprovação de efetivo prejuízo, o que não aparenta ser o caso dos autos. Vejamos:

(...)

Dessa forma, considerando que o objetivo do processo foi atingido e que na realização dos atos processuais foi garantido o contraditório e a ampla defesa, não tendo inclusive a parte ré arguido, em nenhum momento durante o trâmite processual, qualquer nulidade acerca procedimento adotado, mostra-se descabida a extinção do processo sem resolução do mérito, como operado na sentença objurgada, incorrendo, por esse motivo, em nulidade.

Outro ponto que igualmente macula a sentença vergastada diz respeito a não observância do princípio da vedação da decisão surpresa, insculpido nos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil:

(...)

No caso em testilha, constata-se que o Magistrado a quo, de forma unilateral, identificou a mencionada nulidade e extinguiu o processo sem resolução do mérito, quando o correto seria, antes de extinguir o feito, promover a intimação das partes a fim de oportunizá-las a se manifestarem acerca do vício identificado, haja vista que durante os 4 (quatro) anos em que a demanda tramitou, tal matéria não foi ventilada por nenhuma das partes, tampouco pelo magistrado.

De mais a mais, destaco a impossibilidade do Magistrado simplesmente transferir às partes a responsabilidade de identificar e arguir eventuais nulidades processuais, sendo que, no caso dos autos, “É cediço no Eg. STJ que não compete ao autor da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, mas ao magistrado responsável pelo trâmite do processo, a determinação da notificação prevista pelo art. 17, § 7°, da Lei de Improbidade". (STJ - REsp: 1116932/SP 2009/0007591-7, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 03/09/2009, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2009).

Destarte, a verdade é que, independentemente do prisma pela qual seja examinada, a sentença está eivada de nulidade, sendo imperiosa a sua anulação.

Ultrapassada os entraves processuais acima mencionados, cumpre examinar o mérito da controvérsia, haja vista que o processo já está maduro para julgamento.

Neste sentido, a teoria da causa madura, disciplinada no artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade do tribunal julgar o processo que não obteve resolução do mérito, de imediato, quando a causa já está madura para julgamento, sem a necessidade de produção de outras provas.

Compulsando os autos, verifico que, além de ter oferecido contestação de mérito no momento oportuno e juntado os documentos que entendia pertinentes, a ré, após a fase postulatória, foi intimada para especificação das provas que pretendia produzir (fl. 166), não tendo nada requerido, se mantendo novamente inerte (certidão de fl. 166 verso).

Por seu turno, o Município de Marechal Floriano expressamente se manifestou dando-se por satisfeito com as provas produzidas, querendo o julgamento antecipado de mérito.

Logo, passo à definitiva análise do mérito e, diante dos fatos e provas produzidas, adianto que corroboro com a argumentação estabelecida pelo Município Apelante e pelo Parquet Estadual.

Conforme já salientado, no contexto do pós-eleições de 2012, em que foi derrotada, a requerida/apelada, então prefeita de Marechal Floriano, vendo que seu mandato se aproximava do fim, houve por deferir a si mesma correção de cálculo de gratificação pleiteada em março de 2006 (fl. 69), via processo administrativo. A justificativa seria de que a gratificação de 40% (quarenta por cento), recebida pelo exercício do cargo de Assessora Jurídica, teria passado a incidir sobre o subsídio do cargo de Procurador Geral do Município, criado pela Lei Municipal n.° 565/05, que, supostamente, teria substituído o cargo originário da ré.

Todavia, como asseverado e provado pelo Município, jamais houve no ordenamento municipal a substituição do cargo de Assessor Jurídico pelo de Procurador-Geral.

Isso porque o Procurador-Geral do Município tem atribuições que vão muito além daquelas exercidas pelos membros de carreira da Advocacia Pública, tanto que Procurador-Geral é equiparado aos secretários municipais, consoante se extrai da Lei Municipal n.° 889/2009, sancionada pela própria requerida enquanto prefeita (vide fis. 37/38).

De acordo com o que pontuou o Ente Municipal apelante, “Essa empreitada da requerida em organizar sua vida funcional no limiar do fim do mandato de prefeita que exercia causa desconfortável perplexidade, máxime porque a ré integrava o corpo jurídico da administração municipal, ou seja, tinha por missão elementar a defesa do ente municipal e a correta interpretação e aplicação das normas jurídicas. Contudo, fez exatamente o contrário.’

Neste sentido, restou devidamente caracterizado, com as provas colacionadas, que a ré realmente se valeu do cargo de Chefe do Executivo Municipal para atender a interesses unicamente pessoais, lesando com isso a mais basilar noção de probidade administrativa, além de causar inadmissível dano ao erário municipal, diante da má-fé e desonestidade que caracterizaram a conduta praticada pela ré, na condição de agente público, na medida em que não há como defender que um servidor efetivo de carreira seja equiparado com o Chefe do órgão de Advocacia Pública, definido legalmente como ocupante de cargo de livre nomeação e exoneração e com “prerrogativas de secretário municipal”.

É importante ressaltar, ainda, que o Município buscou extrajudicialmente junto à requerida o ressarcimento ao erário no valor, à época, correspondente à R$ 13.861,26 (treze mil, oitocentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos), contudo não obteve êxito.

In casu, o dolo (elemento subjetivo) na conduta em análise restou devidamente caracterizado, uma vez que, na condição de prefeita, no fim de seu mandato e no contexto pós-eleições - ocasião em que já tinha conhecimento de que havia sido derrotada nas urnas - forçou a aprovação de um requerimento formulado há seis anos para conseguir incorporar aos seus vencimentos verba que sabia ser indevida, notadamente se considerarmos que não era apenas uma servidora sem conhecimento jurídico, mas sim uma advogada permanente da administração municipal.

Da mesma forma, a má-fé resta ainda mais evidente porque foi notificada da irregularidade da conduta e concedida oportunidade de regularizá-la, mas permaneceu inerte.

De mais a mais, tem-se que as condutas praticadas foram realizadas antes da alteração promovida pela Lei 14.230/2021, a qual alterou o texto da Lei 8.429/92, exigindo, a partir de então, o dolo (intenção) para que os agentes públicos sejam responsabilizados.

Antes da modificação, o dolo somente era exigido na hipótese do art. 11, da Lei n.º 8.429/92, bastando a culpa no caso do art. 10. Sobre o tema, seguem precedentes:

(...)

Nesse sentido, a alegação da ré de que não haveria dolo em sua conduta não merece prosperar, haja vista tipificada a sua conduta no art. 10 (prejuízo ao erário) da Lei n.º 8.429/92, que à época se caracterizava tão somente pela culpa do agente.

Dessa maneira, caracterizada a conduta ímproba da apelada - que praticou ato ilegal que majorou a gratificação que ela recebia pelo exercício da função de Assessora Jurídica, com base na incabível equiparação dessa função com o cargo de Procurador Geral do Municipio - imperiosa a reforma da sentença guerreada.

Nestes termos também se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

(...)

Assim, evidenciada a prática de ato de improbidade, a conduta caracterizada como ato ímprobo deve ser apenada com severas sanções especialmente previstas na Constituição Federal, e delimitadamente descritas em lei infraconstitucional, consoante preceitua o § 4º, do art. 37: “Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.”

Especificamente em relação à aplicação das alterações promovidas pela Lei 14.230/2021, o Supremo Tribunal Federal, no âmbito do ARE nº 843.989/PR, reconheceu a repercussão geral (Tema nº 1199) para definição de eventual (ir) retroatividade das disposições da Lei nº 14.230/2021, em especial, em relação (i) à necessidade da presença do elemento subjetivo – dolo – para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (ii) à aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente. Assentou que “a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior”, revelando assim a excepcional retroatividade da novel legislação com relação apenas aos atos de natureza culposa.

No referido julgamento, o Pretório Excelso assim concluiu:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo – DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

No caso dos autos, restou reconhecida a conduta dolosa da requerida, de modo que, considerando a excepcional retroatividade da lei e que as novas penalidades constantes no inciso II do art. 12 da Lei Improbidade Administrativa agravaram as sanções anteriormente estabelecidas, tem-se que as penas originárias deverão ser aplicadas. Vejamos:

Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

(...)

II na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;

Dessa forma, e em atenção à gravidade da conduta da apelada, bem como a reprovabilidade da conduta em razão do cargo que ocupava, penso que devam ser aplicadas as seguintes sanções: a) suspensão dos direitos políticos por 05 (cinco anos), b) pagamento de multa civil no valor correspondente ao dano, abaixo especificado, c) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos e, d) ressarcimento integral do dano ao erário, consubstanciado no importe de R$ 24.526,17 (vinte e quatro mil quinhentos e vinte e seis reais e dezessete centavos), devendo o valor ser atualizado em posterior liquidação.

Deixo de aplicar a pena de perda de função pública, haja vista que, a despeito da gravidade da conduta ilícita praticada, penso não guardar relação de proporcionalidade e razoabilidade para o sancionamento do aludido ato ímprobo.

Ante todo o exposto, conheço dos recursos e DOU-LHES PROVIMENTO para reformar a sentença e condenar a Apelada nas seguintes sanções: a) suspensão dos direitos políticos por 05 (cinco anos), b) pagamento de multa civil no valor correspondente ao dano, abaixo especificado, c) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos e, d) ressarcimento integral do dano ao erário, consubstanciado no importe de R$ 24.526,17 (vinte e quatro mil quinhentos e vinte e seis reais e dezessete centavos), devendo o valor ser atualizado em posterior liquidação.

Condeno a ré/apelada ao pagamento das custas processuais.

(...)

Logo, não subsiste a alegação
das partes
, já que a matéria fora devidamente apreciada, fundamentada e rejeitada neste Órgão Fracionário.

Com efeito, ao contrário do que alega a embargante, o v. aresto cuidou de explicitar detalhadamente a conduta dolosa da recorrente que, enquanto Prefeita do Município de Marechal Floriano, no fim de seu mandato e no contexto pós-eleições, forçou a aprovação de um requerimento formulado seis anos antes, para conseguir incorporar aos seus vencimentos verba que sabia ser indevida.

De igual forma, não há se falar, como pretende a embargante, que a aplicação da teoria da causa madura cerceou a devida instrução probatória, sobretudo porque a embargante deixou transcorrer in albis o prazo para especificar as provas que pretendia produzir, dando-se por satisfeita, portanto, com aquelas até então acostadas ao caderno processual.

Por fim, não obstante a embargante alegar a obscuridade no
decisum
em razão da alteração do rito procedimental, o v. Acórdão combatido foi claro e coerente ao afirmar que a inexistência de fase preliminar – típica das ações de improbidade - não ocasionou prejuízo à defesa, notadamente porque o contraditório foi efetivamente exercido pela requerida, que ofertou contestação impugnando as imputações realizadas na inicial, defendendo se, inclusive, quanto ao ato ímprobo praticado.

Logo, o
bservo, assim, que as alegações
da parte
demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum,
pois os pontos suscitados
foram decididos por este Órgão Colegiado
.

Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como
viciadas
.

Por fim,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
,
vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço do

recurso
,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, integralmente, a douta relatoria.

É como voto.